Tribunal: TJSP
Processo: 0005147-48.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal - Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 - Sentença condenatória, fixando penas restritivas de direitos.
Recurso Defensivo pleiteando o retorno da pena-base ao mínimo legal, bem como a imposição do regime aberto para o início do cumprimento da pena.
Materialidade e autoria comprovadas - Confissão judicial do réu

Ementa:
Apelação criminal - Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 - Sentença condenatória, fixando penas restritivas de direitos.
Recurso Defensivo pleiteando o retorno da pena-base ao mínimo legal, bem como a imposição do regime aberto para o início do cumprimento da pena.
Materialidade e autoria comprovadas - Confissão judicial do réu em harmonia com as demais provas. Depoimentos dos policiais que merecem credibilidade - Provas francamente incriminadoras. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão de o acusado ter agido com culpabilidade exacerbada à espécie, o que evidentemente enseja maior reprovabilidade e censura da sua conduta. Na segunda fase, a reprimenda retornou ao mínimo legal, em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Sem alterações na derradeira fase.
Pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo em favor de entidade beneficente.
Regime inicial semiaberto fixado na hipótese de descumprimento dessa benesse, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e até mesmo como forma de garantir o cumprimento das penas alternativas.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005147-48.2016.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante JONAS PEREIRA
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da defesa, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005147-48.2016.8.26.0292 -Voto no 10.529
2
Voto no 10529
Apelação no 0005147-48.2016.8.26.0292
Comarca: Jacareí – 1a Vara Criminal
Apelante: Jonas Pereira da Silva (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Apelação criminal - Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito -
Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 -
Sentença condenatória, fixando penas restritivas de direitos.
Recurso Defensivo pleiteando o retorno da pena-base ao mínimo
legal, bem como a imposição do regime aberto para o início do
cumprimento da pena.
Materialidade e autoria comprovadas - Confissão judicial do réu
em harmonia com as demais provas. Depoimentos dos policiais
que merecem credibilidade - Provas francamente incriminadoras.
Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada acima do mínimo legal, em
razão de o acusado ter agido com culpabilidade exacerbada à
espécie, o que evidentemente enseja maior reprovabilidade e
censura da sua conduta. Na segunda fase, a reprimenda retornou ao
mínimo legal, em razão das atenuantes da menoridade relativa e da
confissão espontânea. Sem alterações na derradeira fase.
Pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 01 salário mínimo em favor de entidade
beneficente.
Regime inicial semiaberto fixado na hipótese de descumprimento
dessa benesse, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao réu e até mesmo como forma de garantir o cumprimento das
penas alternativas.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 163/165, retificada a fls.
166, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Fellippe de Souza Marino, ora adotado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005147-48.2016.8.26.0292 -Voto no 10.529
3
acrescento que o réu Jonas Pereira da Silva foi condenado à pena de 03 anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, como
incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03.
Foi deferido o recurso em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas
restritivas de direitos consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade; e b)
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade
beneficentes, ambas a serem especificadas no juízo das execuções.
Não houve recurso do Ministério Público 1.
Inconformado, apelou o réu. Busca o retorno da pena-base ao
mínimo legal, bem como a imposição do regime aberto para o início do cumprimento da
pena (fls. 181/186).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 188/190), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo (fls. 199/203).
É o relatório.
O recurso improcede.
Narra a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia
1 Trânsito em julgado em 17/11/2017 (fls. 193).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005147-48.2016.8.26.0292 -Voto no 10.529
4
03 de julho de 2016, por volta de 22h30min, na Estrada Professora Olinda Mercadante,
próximo ao no 1626, no Jardim Maria Amélia, nesta cidade e comarca, JONAS PEREIRA
DA SILVA, qualificado a fls. 07 e 16, agindo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, possuía e portava um revólver, calibre 32, da marca
Thompson, com numeração suprimida, municiado com 03 cartuchos íntegros do mesmo
calibre.
Segundo restou apurado, policiais militares estavam em
patrulhamento ostensivo, quando, após passarem pelo veículo GM/Corsa, cor prata, placa
DFT-8014, perceberam que o seu condutor aumentou a velocidade. Diante desta atitude
suspeita, os milicianos seguiram o carro e abordaram o seu condutor, Oscar da Silva
Júnior, bem como o denunciado, que estava no banco do carona.
Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado em poder de
Oscar. No entanto, na cintura de Jonas, os policiais apreenderam um revólver, calibre 32,
da marca Thompson, com numeração suprimida, municiado com 03 cartuchos íntegros e
02 deflagrados, do mesmo calibre.
Indagado pelos policiais, Jonas afirmou que comprou a
arma no bairro Campos dos Alemães, em São José dos Campos, por R$ 700,00. Não
bastasse, tanto Jonas, como Oscar, ambos afirmaram aos milicianos que retornavam de
uma festa no bairro Veraneio Ijal, onde um indivíduo efetuou disparos de arma de fogo
contra um rapaz.
Preso em flagrante, o denunciado foi conduzido até a
Delegacia, onde, interrogado pela Autoridade Policial, optou pelo silêncio (fls. 07). (...)”.
Em 06/07/2016, foi concedida a liberdade provisória ao
acusado (fls. 71).
A denúncia foi recebida em 17/10/2016 (fls. 95/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005147-48.2016.8.26.0292 -Voto no 10.529
5
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de
prisão em flagrante delito (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e
apreensão (fls. 13), laudo pericial (fls. 89/91), além da prova oral coligida nos autos.
Narra o histórico do Boletim de ocorrência que os Policiais
Militares Marcos Jeferson e Vitor Alexandre realizavam patrulhamento de rotina quando
avistaram um veículo GM/Corsa no sentido contrário da via, o qual aumentou sua
velocidade após cruzar com a viatura, razão pela qual eles acompanharam o automóvel por
alguns minutos até interceptá-lo e abordar os seus ocupantes. Na condução do carro, estava
um indivíduo identificado por Oscar, sendo que o réu (ora apelante) se encontrava no
banco do passageiro. Em revista pessoal, encontraram uma arma de fogo em poder do
acusado Jonas, a qual estava municiada com três cartuchos íntegros. Indagados a respeito,
os dois admitiram que adquiriram o artefato na cidade de São José dos Campos pelo valor
de R$ 700,00. Diante disso, a prisão em flagrante do acusado foi ratificada pela Autoridade
Policial.
A autoria, igualmente, é inconteste, tanto que a Defesa sequer
se insurgiu contra o decreto condenatório.
Interrogado por ocasião da prisão em flagrante delito, o réu
permaneceu silente (fls. 08).
Em juízo, Jonas admitiu a prática do ilícito, dizendo que
realmente adquiriu a arma de fogo apreendida em seu poder, tendo pleno conhecimento
que ela se encontrava coma numeração raspada (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fls. 159/160).
A confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastada por circunstâncias excepcionais
que tornem duvidoso seu valor. Assim, se vem ao encontro das outras provas produzidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005147-48.2016.8.26.0292 -Voto no 10.529
6
não há razão para afastar a confissão, pois ninguém assumiria a autoria de um crime sem
que efetivamente o tivesse cometido.
Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do valor
probante da confissão:
“(...) é por demais razoável que ao magistrado caberá
apreciar a confissão efetivada em consonância com as
demais provas produzidas, de sorte a buscar a
formação de um juízo de certeza. A jurisprudência tem
decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais
valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido
criados pela autoridade interrogante, e desde que
corroborados com outros elementos de prova, ainda
que circunstanciais (nesse sentido: STF, DJU, 5 jun.
1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414).
Em harmonia com a confissão do réu, as provas produzidas
nos autos demonstram a ocorrência do fato imputado.
Com efeito, os Policiais Militares Marcos Jeferson e Vitor
Alexandre ouvidos sob o crivo do contraditório, e corroborando, ainda, o que disseram na
fase extrajudicial, relataram que, após terem sido informados acerca de disparos efetuados
com arma de fogo, realizavam patrulhamento ostensivo, quando se depararam com um
veículo GM/Corsa em alta velocidade e decidiram interceptá-lo. Havia dois ocupantes no
interior do automóvel. A testemunha Oscar era o condutor do veículo, enquanto o acusado
se encontrava no banco do passageiro. Em revista pessoal, localizaram com o apelante a
arma de fogo, calibre 32, descrita na denúncia. Indagados a respeitos, eles admitiram ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005147-48.2016.8.26.0292 -Voto no 10.529
7
adquirido o artefato em conjunto (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls.
161/162).
A testemunha Oscar, condutor do veículo interceptado pelos
Policiais, confirmou que Jonas realmente portava uma arma de fogo naquele dia,
circunstância esta que era de seu conhecimento prévio, inclusive. Mencionou, ainda, que o
acusado afirmou que comprou a arma de fogo para defesa pessoal, uma vez que estava
sofrendo ameaças (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 161/162).
O auto de fls. 13, por sua vez, comprova a apreensão de um
revólver, calibre 32, da marca Thompson, com numeração suprimida, municiado com 03
cartuchos íntegros, em poder do réu naquele dia com a sua prisão em flagrante.
Já o laudo pericial de fls. 89/91, além de concluir que a arma
de fogo possuía eficácia para a realização de disparos, também atestou resultado positivo
para a análise de resíduos de combustão e pólvora no interior do cano do instrumento,
demonstrando, assim, que ela havia sido utilizada recentemente para a efetuação de
disparos.
Assim sendo, a prova dos autos é suficiente para atestar a
ocorrência do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, perpetrado pelo réu,
conforme narrado na inicial. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que
suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação, tanto que a
Defesa sequer se insurgiu em relação à responsabilização criminal do réu.
No mais, considerando que os fundamentos da r. sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam qualquer
modificação, forçoso concluir pela manutenção da condenação do acusado pelo crime
previsto no artigo 16, parágrafo único, da Lei n° 10.826/03.
Passo à analise da dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005147-48.2016.8.26.0292 -Voto no 10.529
8
Na primeira fase, prestigiados os mesmos critérios utilizados
pelo MM. Juízo de origem para a fixação da básica do acusado, que demonstrou
culpabilidade exacerbada à espécie, já que a arma de fogo apreendida em seu poder não era
utilizada apenas para sua defesa, mas como instrumento de agressão, tanto que a perícia
revelou recentes disparos efetuados com o artefato, ao que tudo indica, numa festa em que
o acusado se encontrava, ainda próxima do local da abordagem policial, o que enseja uma
maior reprovabilidade e censura da sua conduta, de modo que conservo a pena-base em 1/6
acima do mínimo legal, ficando em 03 anos e 06 meses de reclusão, e 11 dias-multa.
Na etapa subsequente, presentes as atenuantes da menoridade
relativa e da confissão espontânea (fls. 17 e audiência realizada por meio audiovisual a fls.
161/162, além do artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal) a reprimenda
retornou ao mínimo legal de 03 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no
mínimo legal.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da
pena.
Portanto, à míngua de outras circunstâncias modificadoras,
restou definitiva a pena final do acusado em 03 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no
mínimo legal, não comportando, assim, qualquer reparo.
O pleito da Defesa, de fixação de pena mínima, já foi
atendido na r. sentença, portanto.
A pena privativa de liberdade do acusado foi substituída por
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo em favor de entidade beneficentes,
ambas a serem especificadas no juízo das execuções, de modo que, a meu ver, ele nada tem
a reclamar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005147-48.2016.8.26.0292 -Voto no 10.529
9
Na hipótese de descumprimento da benesse, ao contrário do
argumentado pela Defesa, o regime prisional deverá ser mesmo o inicial semiaberto, em
virtude da circunstância judicial desfavorável ao acusado acima mencionada (cf. artigo 33,
§ 3o, do Código Penal), como também para se garantir o cumprimento das penas
alternativas ora impostas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
da defesa, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Ely Amioka
Relatora